Tribunal: TJDFT
Processo: 0000059-41.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000059-41.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão id 10888247, confirmada pelo acórdão de agravo interno, (id 10888285), da decisão em sede de análise de embargos de declaração (id 10888270) e o acórdão do agravo interno (id 10888310), da Desembargadora Sandra De Santis, relatora designada, o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Em face do julgamento definitivo do acórdão paradigma RE 870.947/SE, o exequente foi intimado acerca do prosseguimento do feito (id 17825867). No id 18210699, requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 10888247, o que ensejará o prejuízo do recurso constante do ID 10888275; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos não anuentes EDMILSON XAVIER DOS REIS, EDNALDO FURTADO DE VASCONCELOS, EDOM BATISTA DE SOUZA, ELAINE LOBATO DE OLIVEIRA e ELENICE CASSIA SILVA, e posterior expedição da competente requisição de pequeno valor, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 10888175.” Informa, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual do Pleno realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho do corrente ano, deu provimento ao RE 729.107 para assentar a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório e firmou a seguinte tese relativamente ao Tema 792 da sua repercussão geral: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA”. Requer, ainda, sejam os autos remetidos à Presidência para apreciação do recurso extraordinário (id 10888233), na forma prevista no art. 1.039, do CPC, uma vez que os substituídos, que não anuíram ao acordo noticiado nos autos não têm interesse em optar pela expedição de precatório, porquanto insistem na pretensão concernente ao recebimento de seus créditos pela via da requisição de pequeno valor. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, verifico que o RE 870.937/SE transitou em julgado em 20/3/2020 e, desse modo, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Nesse contexto, levanto a suspensão do processo, determinada ao id 10888247 e defiro o regular prosseguimento do feito. Manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição do SINDIRETA (id 18210699) . Intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador